Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-58.2013.8.11.0048
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000851-58.2013.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALUSHOP ALUMINIO LTDA - CNPJ: 96.597.620/0001-29 (EMBARGANTE), ROBERTO FRANCO DE AQUINO - CPF: 400.720.968-53 (ADVOGADO), DEMIS BATISTA ALEIXO - CPF: 184.495.898-19 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA SOBRINHO - CPF: 054.013.838-00 (EMBARGANTE), JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.721.365/0001-17 (EMBARGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO– DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

É de se acolher os embargos para reconhecer a existência de omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça., sem, todavia, atribuir-lhes efeito modificativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000851-58.2013.8.11.0048

EMBARGANTE:
ALUSHOP ALUMINIO LTDA

APELADO:
JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ALUSHOP ALUMINIO LTDA
para suprir omissão em acórdão de desprovimento de agravo regimental cível por ele interposto em face de
JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
,
cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.
”

A embargante requer, em síntese, a existência de omissão
“Ao não enfrentar de forma específica o argumento central trazido pelo Embargante, capaz de infirmar a conclusão da decisão, qual seja: a intimação que embasou a extinção sem resolução do mérito por abandono não menciona "extinção", mas sim "arquivamento", incorreu-se em omissão. Esse ponto é crucial e deve ser analisado, visto que possui implicações processuais distintas. Enquanto o arquivamento permite a “reabertura” do processo mediante desarquivamento, a extinção, nesse caso concreto, pode acarretar a prescrição da pretensão da exequente, devido ao transcurso do tempo, resultando em consequências muito mais graves do que as previstas no despacho que fundamentou a extinção da execução.”

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

Os embargos foram rejeitados.

Foi interposto recurso especial, no qual foi apontado “
dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais: (i) arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC, sustentando que o acórdão é omisso quanto ao fato de que a intimação considerada válida possuía como consequência o arquivamento do processo, e não a extinção por abandono; e (ii) arts. 9, 10 e 485, do CPC, afirmando ter sido surpreendida com a decisão que extinguiu o processo, tendo em vista que o despacho determinava a intimação da recorrente sob pena de arquivamento. Aduziu não ter sido intimada pessoalmente e tampouco advertida acerca da possibilidade de extinção do feito.”
, o qual foi admitido.

No Superior Tribunal de Justiça o recurso foi parcialmente provido “a fim de determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo para exame das omissões apontadas.”

Com o retorno dos autos, as partes se manifestaram no feito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o
Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao tribunal
a quo
para exame das omissões apontadas.

Constou na decisão que “
a parte recorrente aponta dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais: (i) arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC, sustentando que o acórdão é omisso quanto ao fato de que a intimação considerada válida possuía como consequência o arquivamento do processo, e não a extinção por abandono; e (ii) arts. 9, 10 e 485, do CPC, afirmando ter sido surpreendida com a decisão que extinguiu o processo, tendo em vista que o despacho determinava a intimação da recorrente sob pena de arquivamento. Aduziu não ter sido intimada pessoalmente e tampouco advertida acerca da possibilidade de extinção do feito
.”

Assim, no que concerne as alegações de que “
o acórdão é omisso quanto ao fato de que a intimação considerada válida possuía como consequência o arquivamento do processo, e não a extinção por abandono”,
tem-se que constou expressamente na decisão recorrida que o
embargante “deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentar qualquer manifestação, impossibilitando, assim, o prosseguimento do feito.”

Foi certificado, ainda, o decurso do prazo pelo embargante para manifestação nos autos (id. 223930242).

Assim, ainda que tenha o magistrado de 1o grau determinado a intimação do embargante para se manifestar sobre pena de arquivamento, tem-se que o mesmo não compareceu nos autos ao menos para se insurgir de tal denominação, deixando transcorrer o prazo, não havendo, agora, qualquer irregularidade na sentença proferida.

Da mesma forma
,
razão

não assiste ao embargante quando afirma que foi “
surpreendida com a decisão que extinguiu o processo, tendo em vista que o despacho determinava a intimação da recorrente sob pena de arquivamento”,
pois foi devidamente advertido da possibilidade de arquivamento do feito, que, de certa forma, extinguiria o feito.

Por fim, constou na decisão que “
não há o que se falar em ausência de intimação, nem tampouco que seria necessária a intimação pessoal do apelante que, pela segunda vez, deixou transcorrer o prazo para manifestação nos autos, fazendo uso da apelação para justificar a sua não atuação no feito.”

Constou ainda que:

“Ademais, pelo que se pode observar dos autos foi realizada a intimação pessoal do apelante, na forma eletrônica, o que é considerado válido, por se trata de processo eletrônico.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – REQUERIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE –TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTADA – ROL DO ART. 924 DO CPC NÃO TAXATIVO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0000170-94.2011.8.11.0004, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia tratada nos presentes autos recursais de caracterização do abandono da causa por parte do demandante, a ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito. 2. No caso em apreço, verifica-se que por ato ordinatório foi determinada a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo (evento no 83), devidamente intimada, contudo, diante da inércia da parte, o juiz a quo extinguiu o feito, sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 51, § 1o da Lei 9.099/95. 3. Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, está previsto no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. 4. Contudo, a Lei no 9.099/95 veio para atender às particularidades de seus procedimentos, sendo que prevê em seu art. 51, § 1o, que as partes não precisarão ser intimadas pessoalmente para que se proceda ao encerramento do procedimento. 5. Destarte, observa-se que o art. 51, caput e § 1o da Lei no 9.099/95 dispensa a intimação pessoal das partes em todas as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, tanto as previstas na Lei no 9.099, quanto as previstas em outras leis, ou seja, os termos categóricos do dispositivo indicam claramente a intenção de derrogar a exigência de intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o do Código de Processo Civil, quando houver o abandono da causa e a de impor esse mesmo norte às demais hipóteses de extinção, estejam elas elencadas na própria Lei 9.099/95 ou supletivamente no Código de Processo Civil. A propósito confira-se: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (?) § 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes?. Portanto, a intimação pessoal da parte em tais circunstâncias é inoportuna e viola o dispositivo referido. 6. Insta salientar, por oportuno, que cabe ao autor da demanda nos Juizados ? de conhecimento ou de execução ? estar permanentemente atento no sentido atender ao desenvolvimento do processo para a obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Essa expectativa decorre dos critérios orientadores da Lei no 9.099/95, sobretudo da celeridade e da economia processual. 7. O processo célere dos juizados envolve-se por força de dois movimentos, o impulso oficial do juiz e a intensa e diligente participação da parte que deve manter-se permanentemente diligente para atender de pronto as determinações judiciais. A sua omissão é tratada como desinteresse, contumácia que o juiz sancionara com a extinção do processo. 8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e por seus próprios e jurídicos fundamentos. 9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, caput, in fine, da Lei n.o 9.099/95), ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, tendo em vista ser esta beneficiária da assistência judiciária. (TJ-GO - RI: 54781153620198090051 GOIÂNIA, Relator: Stefane Fiuza Cançado Machado, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R)).”

Com essas considerações, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, acolho os embargos, sem, todavia, lhe atribuir efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026